Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDROSA TERTULIANA NUNES - CPF: 703.586.531-42 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS REGIONAL 2 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tráfico de drogas. Prisão preventiva. Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública e reiteração delitiva. Inaplicabilidade de medidas cautelares. P
risão

domiciliar
. Imprescindibilidade aos cuidados da neta não demonstrada.

Impetração conhecida. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia preventiva, substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

1) Pressupostos da prisão preventiva; 2) ausência de contemporaneidade da condenação em outra ação penal com a custódia cautelar; 3) suficiência de medidas alternativas
; 4) direito à prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

1.
A
reiteração delitiva em tráfico de drogas justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP; AgRg no HC nº 851.553/SP; RCD no HC nº 1.033.598/BA; TJMT, Enunciado Criminal 6).

2.
A referência à anotação criminal de condenação recente justifica a constrição preventiva, visto que atende a “
perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão
” (STJ, AgRg no HC 625305/MG),
notadamente porque a paciente estava em liberdade provisória,

“a autorizar a manutenção da custódia preventiva”
(TJDFT, NU
07007640720228070000).

3.
Se a paciente estava em liberdade provisória
,
quando praticou novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979).

4.
A imprescindibilidade da avó paterna aos cuidados da criança não está demonstrada, especialmente porque não
“houve comprovação de que a menor esteja desamparada ou em situação de risco, dessa forma, com a deficiência na instrução do feito nesse ponto, inviável o acolhimento do pedido”
(STJ, HC nº 442.988/SP).

V.
Dispositivo e teses

Impetração conhecida e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A
reiteração delitiva específica autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A
contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão preventiva pode ser reconhecida quando o novo delito ocorre durante o cumprimento de medidas cautelares impostas em ação penal anterior.

3.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a paciente encontrava-se em liberdade provisória com imposição de
medidas cautelares diversas da prisão

em outra ação penal por crimes graves e demonstra risco à ordem pública.

4.
A imprescindibilidade da paciente aos cuidados da neta não restou demonstrada, inexistindo prova de desamparo ou situação de risco da criança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.629/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 4.11.2025; AgRg no HC nº 827.586/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.6.2023; AgRg no HC nº 1.008.724/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 23.9.2025; AgRg no HC nº 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025; AgRg no HC nº 1.004.800/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.8.2025
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000695-46.2026.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): JACQUELINE G. RODRIGUES CISCATO - DEFª. PÚBLICA

PACIENTE(S): PEDROSA TERTULIANA NUNES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PEDROSA TERTULIANA NUNES contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Regional 2, nos autos de incidente processual (NU 1000124-52.2026.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre os fatos ensejadores da reiteração delitiva e “
a prisão aqui combatida”
; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) faria jus à prisão domiciliar por ser a única responsável pelos cuidados de sua neta, de 7 (sete) anos de idade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por outras medidas cautelares. Subsidiariamente, a conversão da custódia cautelar em domiciliar (ID 340470377), com documentos (ID 340470378/ID 340470380).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340807850).

O Juízo singular prestou informações (ID 341180874).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública - risco de reiteração delitiva - Paciente que apresenta anotações criminais pretéritas por crimes da mesma espécie - Enunciado nº. 6/TCCR-TJMT - existência de indícios de que seja integrante da organização criminosa Comando Vermelho - fato praticado enquanto cumpria medidas cautelares fixadas em outra ação penal - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - predicados pessoais - irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - requisitos para a prisão domiciliar não preenchidos - ausência de provas de que seja a única responsável pelos cuidados da neta - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 342502380)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.1.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade delitiva e os indícios de autoria, que constituem o fumus comissi delicti necessário para a análise das medidas cautelares, emergem de forma cristalina do procedimento investigativo inicial, especialmente do Boletim de Ocorrência n.º 2026.6146, dos Termos de Depoimento do condutor e das testemunhas, do Termo de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial Preliminar de Constatação n.º 543.3.26.9907.2026.001357-A01. [...] A guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento ostensivo quando visualizou a autuada e outro indivíduo, posteriormente identificado como FAGNER PINHEIRO DE MELO, realizando uma movimentação típica de transação de entorpecentes em via pública: a pessoa do sexo feminino (PEDROSA) entregou um objeto à pessoa do sexo masculino, e recebeu deste outro objeto, presumivelmente a troca da droga por dinheiro. [...]

A decretação da prisão preventiva, contudo, encontra fundamento sólido e inabalável no requisito da garantia da ordem pública, especificamente ancorada na gravidade concreta do delito e na inegável reiteração criminosa da autuada.

Embora a quantidade de entorpecente apreendido (0,67 gramas de cocaína/pasta base) possa ser considerada diminuta em termos puramente volumétricos, a análise da gravidade do delito para fins cautelares transcende a mera quantificação da droga, demandando a avaliação das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão. O delito foi praticado em via pública, em local conhecido como "boca de fumo", em pleno anoitecer (19h10min), mediante contato direto com o usuário e ostentação da atividade criminosa. [...]

Ademais, a própria Polícia Militar registrou, no Boletim de Ocorrência, a informação de que a autuada estaria vinculada à organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV MT), o que eleva a atividade ilícita a um patamar de maior dano social. [...]

A garantia da ordem pública, nesse sentido, objetiva interromper a reiteração criminosa e impedir que a autuada continue a alimentar a cadeia do tráfico de drogas em benefício da facção, perturbando o meio social.

O elemento mais contundente e determinante para a decretação da prisão preventiva reside na manifesta e gravíssima reiteração delitiva da autuada. A certidão de antecedentes criminais demonstra que PEDROSA TERTULIANA NUNES possui uma longa folha de procedimentos, com diversas anotações por crimes, notadamente de tráfico de drogas, indicando que sua incursão no mundo do crime não é ocasional ou isolada, mas sim uma prática contumaz e habitual.

Ainda que a autuada, no presente momento, não possua condenação em seu desfavor com pena a ser executada, em razão da baixa de execução anterior, o fato de ela responder à Ação Penal n. 1015104-09.2023.811.0040 por crime análogo ao que ora se apura, e de ter praticado o novo delito enquanto cumpria prisão domiciliar com monitoramento eletrônico naqueles autos, é um dado fático que clama pela decretação da custódia extrema. A medida de monitoramento eletrônico, que é uma das mais severas dentre as cautelares diversas da prisão, foi imposta justamente para tentar coibir a reiteração criminosa e assegurar o cumprimento de uma restrição de liberdade. O fato de a autuada ter ignorado essa restrição e ter cometido um novo crime de tráfico de drogas, em via pública e com as circunstâncias de gravidade já mencionadas, prova de forma cabal a absoluta ineficácia de qualquer medida cautelar diversa da prisão para o caso concreto. [...]

A reiteração específica no tráfico de drogas, cometida sob a vigência de monitoramento eletrônico, caracteriza o verdadeiro periculum libertatis, impondo a necessidade da prisão preventiva como única medida capaz de resguardar o meio social do risco de novos crimes. [...]

Em que pese a defesa tenha pugnado pela concessão de prisão domiciliar à autuada, sob o argumento de que esta seria responsável pelos cuidados de sua neta, impende consignar que a requerida já se encontrava em prisão domiciliar quando da suposta prática do novo delito. [...]

O histórico processual da autuada, que inclui uma extensa folha de antecedentes criminais e o fato de ter cometido o delito ora apurado enquanto estava submetida à prisão domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica em outro processo de tráfico, demonstra de forma cabal que as medidas substitutivas não surtirão o efeito de coibir a reiteração criminosa.

Se o monitoramento eletrônico, a medida cautelar mais invasiva, não foi capaz de impedir a prática do novo crime, com muito mais razão as demais medidas, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso a determinados locais ou a restrição de contato com determinadas pessoas, não teriam eficácia para evitar a continuidade da atividade de tráfico de drogas. [...]

Portanto, em face da reiteração criminosa específica, da gravidade concreta do delito e da prova de que a autuada violou as condições de uma medida cautelar anterior de monitoramento eletrônico, resta demonstrado que a prisão preventiva é a única medida proporcional e adequada para a garantia da ordem pública, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de PEDROSA TERTULIANA NUNES em PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisitos legais. [...]”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - PJE NU 1000124-52.2026.8.11.0040)

Em 26.1.2026, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO denunciou a paciente
“nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006”
(PJe NU 1000644-12.2026.8.11.0040 - ID 220986152).

Em 28.1.2026, o juiz da causa assim decidiu:

“[...] Notifique-se o indiciado PEDROSA TERTULIANA NUNES

para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer defesa prévia, por escrito, nos termos do art. 55 da Lei nº. 11343/2006. Cientifique-se o denunciado a respeito da possibilidade e consequências práticas da delação premiada preconizada no corpo do art. 41 da Lei n.º 11.343/2.006.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da defesa, venham os autos conclusos.

Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria Pública.

Defiro a juntada aos autos cópia dos antecedentes criminais do denunciado colacionada pelo Parquet.

Oficie-se à Politec para que traga aos autos o Laudo definitivo do entorpecente.

Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta da acusada revelou gravidade concreta, tendo em vista o contexto fático apresentado. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade das condutas do acusado. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenha a acusada custodiada em estabelecimento prisional. [...]”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - PJE NU 1000644-12.2026.8.11.0040 - ID 221133651)

Pois bem.

A
segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente [PEDROSA TERTULIANA NUNES] em tráfico de drogas, extraído da apreensão de R$ 50,00 (cinquenta reais) em sua posse e de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 0,67g (sessenta e sete decigramas) na posse de Fagner Pinheiro de Melo [usuário], após os policiais militares [Danilo Prestes de Souza e Edilson de Campos Almeida] visualizarem a entrega da droga e o recebimento do valor [pela paciente], no dia 7.1.2026, por volta das 19h10min, em via pública [Rua Passo Fundo, nº 2133, em Sorriso/MT], bem como na sua reiteração criminosa, visto que possui condenação por organização criminosa denominada Comando Vermelho, tráfico de drogas e associação para o tráfico em outra ação penal [NU 1015104-09.2023.811.0040].

A
reiteração delitiva específica [em tráfico de drogas] justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP, Rel.

Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022; AgRg no HC nº 851.553/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.10.2023; RCD no HC nº 1.033.598/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.11.2025; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

Em relação à contemporaneidade, a anotação criminal indicada na decisão constritiva [ação penal NU 1015104-09.2023.8.11.0040] refere-se envolvimento da paciente o
rganização criminosa [“Comando Vermelho”],
tráfico de drogas [na condição de
“lojista”
] e associação para o tráfico [
“prestava contas e figurava no balanço mensal (planilha) da venda de drogas de Jonas (‘Zeka Urubu’), além de disponibilizar sua conta bancária para vendas de entorpecentes por outros associados”
], que teriam sido cometidos entre fevereiro e junho de 2023, em Sorriso/MT, cuja sentença condenatória, a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, foi proferida em 29.1.2026, de modo a atrair a contemporaneidade e atender a “
perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão
” (STJ, AgRg no HC 625305/MG, Rel. Min. Olindo de Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 20.8.2021), notadamente porque a paciente estava em liberdade provisória,

“a autorizar a manutenção da custódia preventiva”
(TJDFT, NU
07007640720228070000
, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 11.2.2022).

No tocante às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que a paciente teria se envolvido em novo delito [tráfico de drogas no dia 7.1.2026], após ter a prisão preventiva substituída por medidas cautelares, no dia 4.12.2024, [“
i) Comparecimento a todos os atos do processo; ii) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades; iii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iv) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas deste processo; v) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h; vi) Monitoramento eletrônico
”], porém
“estas

não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.11.2016).

Se a paciente estava em liberdade provisória
,
quando praticou novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979, Rel. Min. Gilmar Mendes, 3.11.2015).

Assim sendo, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar, a impetração está instruída com a certidão de nascimento de Tiffany Isabelly Lopes Pereira, de 7 (sete) anos de idade, filha de Thiago Nunes Pereira e Elen Lopes Nascimento (ID 340470380), e decisão judicial [Guarda Provisória Compartilhada - entre os pais da criança e a paciente -] proferida no dia 12.12.2024, pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (ID 340470379).

Todavia, a paciente não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento da neta ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar [a ela] os cuidados de que necessita.

Com efeito, a imprescindibilidade da avó paterna aos cuidados da criança não está demonstrada, especialmente porque não
“houve comprovação de que a menor esteja desamparada ou em situação de risco, dessa forma, com a deficiência na instrução do feito nesse ponto, inviável o acolhimento do pedido”
(STJ, HC nº 442.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 28.8.2018).

Nesse contexto, a paciente PEDROSA TERTULIANA NUNES não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026